Tribunal: TJDFT
Processo: 0750507-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750507-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FABIO DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO A exequente agrava contra capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0032188-91.2011.8.07.0001 – id 177855757) que, em execução de cheques, indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado, sob o fundamento de não demonstração da efetividade das medidas pleiteadas, no caso concreto, para a satisfação do crédito perseguido. Não há pedido liminar. Trata-se, pois, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nas ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR